Tribunal: STF
Processo: HC 130248
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGOS 148, § 1º, V, 157, § 2º, I, 213 E 214 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ORDEM DEFERIDA, EM PARTE, PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM APRECIE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.